Tribunal: TJES
Processo: 5009892-72.2025.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-09-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009892-72.2025.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: LUCIEL MATOS CRUZ

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Reunidas - 1º Grupo Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

REVISÃO CRIMINAL (12394)

Nº
5009892-72.2025.8.08.0000

REQUERENTE: LUCIEL MATOS CRUZ

REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. MERA REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ ANALISADA EM APELAÇÃO. NÃO CABIMENTO. AÇÃO NÃO CONHECIDA.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Revisão Criminal ajuizada para desconstituir acórdão por meio do qual foi mantida a condenação pela prática do crime previsto no art. 33, caput, c/c o art. 40, inciso VI, da Lei nº 11.343/06. O requerente pleiteia a absolvição, a desclassificação da conduta para o tipo do art. 28 da mesma lei ou a readequação da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a revisão criminal é via processual adequada para a rediscussão de teses jurídicas e do conjunto probatório já examinados em sede de recurso de apelação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A revisão criminal não constitui uma terceira instância de julgamento, mas um meio para a correção de erro judiciário, não se prestando à mera reanálise de provas ou teses já debatidas e decididas nas instâncias ordinárias.

4. O requerente busca rediscutir a autoria delitiva e a dosimetria da pena, matérias já devidamente analisadas e decididas no acórdão proferido no recurso de apelação, sem apresentar qualquer fato novo ou nulidade que justifique a excepcionalidade da medida.

5. A utilização da revisão criminal como sucedâneo recursal para reexame de matéria fático-probatória contraria a jurisprudência pacífica dos Tribunais, que veda o seu manejo para tal finalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Pedido revisional não conhecido.

Tese de julgamento
:

A revisão criminal, nos termos do art. 621, do Código de Processo Penal, não admite a reanálise de questões de fato e de direito já exaustivamente examinadas e decididas na fase recursal, por não se configurar como uma nova instância de apelação.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Penal, arts. 386, VII, e 621; Lei nº 11.343/06, arts. 28, 33, caput, e 40, VI; Código Penal, art. 33, §§ 2º e 3º, e art. 59.

Jurisprudência relevante citada
: TJES; RevCr 5006021-68.2024.8.08.0000.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer do pedido, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Reunidas - 1º Grupo Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

REVISÃO CRIMINAL (12394)

Nº
5009892-72.2025.8.08.0000

REQUERENTE: LUCIEL MATOS CRUZ

REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

PRELIMINAR SUSCITADA PELA D. SUBPROCURADORIA DE JUSTIÇA

Conforme relatado, trata-se de
Revisão Criminal
ajuizada em favor de
LUCIEL MATOS CRUZ
com o objetivo de desconstituir o v. acórdão proferido pelo Colegiado da e. Segunda Câmara Criminal, que, à unanimidade, negou provimento ao recurso interposto, nos termos do voto do relator, o e. Desembargador Fernando Zardini Antonio. Na ocasião, manteve-se incólume a r. sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de João Neiva/ES (ID 14587350), que condenou o requerente pela prática do crime previsto no art. 33, caput, c/c art. 40, inciso VI, da Lei nº 11.343/06, impondo-lhe a pena de 08 (oito) anos e 02 (dois) meses de reclusão, em regime, inicialmente, fechado, além do pagamento de 945 (novecentos e quarenta e cinco) dias-multa.

Em sua Petição Inicial (ID 14515688), o requerente sustenta que a condenação baseou-se exclusivamente nos depoimentos dos policiais militares, sem respaldo em outras provas idôneas, e que a quantidade de entorpecentes apreendida é compatível com o uso pessoal, inexistindo elementos que caracterizem a traficância. Alega, ainda, nulidades na dosimetria da pena, com valorações negativas infundadas dos vetores judiciais, requerendo, ao final, a absolvição com fundamento no art. 386, VII, do CPP, ou, subsidiariamente, a desclassificação da conduta para o art. 28, da Lei de Drogas, ou a readequação da pena para o mínimo legal.

Inicialmente, a e. Subprocuradora-Geral de Justiça Judicial argumenta que as alegações apresentadas pelo requerente, relativas à autoria delitiva e à dosimetria da pena, já foram analisadas e deliberadas no julgamento do recurso de apelação. Confira-se a ementa do acórdão impugnado:

APELAÇÃO CRIMINAL.
TRÁFICO ILÍCITO DE SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA DESCRITA NO ARTIGO 28 DA LEI N.º 11.343/06. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS.
NÃO CABIMENTO. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. VALIDADE. EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA PREVISTA NO ARTIGO 40, VI, DA LEI ANTIDROGAS E APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO. IMPOSSIBILIDADE. FIXAÇÃO DA
PENA-BASE MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE.
ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.
Havendo prova robusta acerca da autoria e materialidade delitivas, tem-se como correta a manutenção da condenação do apelante pela prática do crime previsto no artigo 33 da Lei n.º 11.343/2006.
2. O entendimento desta Corte é pacífico no que tange à validade e idoneidade dos testemunhos prestados por agentes policiais, sobretudo quando os relatos encontram congruência com os demais elementos colhidos durante a instrução e inexiste nos autos qualquer motivo concreto para se afastar a idoneidade dos depoimentos por eles prestados. 3.
Suficientemente comprovada a incursão do denunciado no crime previsto no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006, não há que se falar na pretendida absolvição ou desclassificação da sua conduta para o delito tipificado no artigo 28 do citado diploma.
4. Não procede o pleito de exclusão da causa de aumento prevista no artigo 40, VI da Lei Antidrogas, vez que demonstrado o envolvimento de adolescentes junto ao apelante no momento da traficância. 5. Inviável a aplicação da atenuante da confissão, quando o acusado apenas assume a propriedade da droga, alegando no entanto, que esta destinava-se a consumo próprio. 6.
Deve a reprimenda se afastar do mínimo legal quando houver circunstâncias desfavoráveis ao agente. Ademais, as circunstâncias expressas no art. 42 da Lei nº 11.343/06 são preponderantes sobre as elencadas no art. 59 do Código Penal, motivo pelo qual, dada as particularidades do caso concreto, a fixação da pena base estabelecida pelo magistrado é adequada à reprovação e prevenção do crime.
7. Constatado que trata-se de réu reincidente, deve ser mantido o regime fechado para início de cumprimento de pena, conforme disposto no artigo 33, § § 2º e 3º, do Código Penal. 8. Recurso conhecido e improvido.

Nesse contexto, o requerente, a pretexto de fundamentar o manejo da revisão criminal com fulcro no artigo 621, do Código de Processo Penal, pretende rediscutir teses jurídicas já analisadas por este eg. Tribunal em sede de apelação.

Destarte, o objetivo da revisão não é permitir uma “terceira instância” de julgamento, garantindo ao acusado mais uma oportunidade de ser absolvido ou ter reduzida sua pena, mas, sim, assegurar-lhe a correção de um erro judiciário.

Este entendimento é pacífico no âmbito deste eg. Tribunal:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AGRAVO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu da revisão criminal, em razão do não preenchimento dos pressupostos de admissibilidade previstos no art. 621, do código de processo penal. O agravante requer a reconsideração da decisão agravada e o provimento da revisão criminal para absolvição por atipicidade da conduta. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (I) definir se a revisão criminal pode ser utilizada para reexame de provas já apreciadas em sede de apelação criminal; (II) estabelecer se a decisão condenatória contrariou texto expresso da Lei Penal, nos termos do art. 621, I, do código de processo penal. III. Razões de decidir 3.
A revisão criminal não se presta à mera revaloração de provas, devendo ser fundamentada na demonstração cabal de erro judiciário, nulidade processual ou apresentação de novas provas que justifiquem a absolvição ou redução da pena.
4. A decisão monocrática impugnada encontra respaldo na jurisprudência consolidada dos tribunais superiores e deste tribunal de justiça, que não admitem a utilização da revisão criminal como uma segunda apelação. 5.
O agravante reitera argumentos já debatidos e rejeitados em apelação criminal,
embargos de declaração e Recurso Especial, sem apresentar elementos novos que justifiquem a revisão da condenação. 6. O art. 621, I, do código de processo penal, exige que a decisão condenatória seja contrária ao texto expresso da Lei ou à evidência dos autos, o que não se verifica no caso concreto. 7.
Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e deste tribunal confirmam que a revisão criminal não pode ser utilizada para reexame de fatos e provas já apreciados nas instâncias ordinárias.
(...) (TJES; RevCr 5006021-68.2024.8.08.0000; Primeiro Grupo de Câmaras Criminais Reunidas; Rel. Des. Eder Pontes da Silva; Publ. 18/6/2025)

À vista do exposto, há que se reconhecer a evidente inadequação da via eleita, visto que o requerente objetiva a revisão da condenação, rediscutindo matérias já apreciadas no recurso de apelação julgado pela e. Segunda Câmara Criminal.

Arrimado nas considerações ora tecidas,

N
ÃO CONHEÇO do pedido revisional.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro Relator, para não conhecer do pedido revisional.